Tribunal: TJPA
Processo: 0011245-62.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10064 - Saúde
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011245-62.2016.8.14.0040
APELANTE: ELI OLIVEIRA JUNIOR, INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, ELI OLIVEIRA JUNIOR

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA MÉDICA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso concreto, conforme se observa do pedido inicial, o autor/apelante suscita que
os problemas de saúde do Autor foram originados por seu trabalho à medida que antes da sua admissão, com 32 anos de idade à época, não possuía qualquer problema de saúde. Por isso, afirma que as condições laborais ao longo do contrato - em especial as vibrações, os impactos, as posições antiergonômicas e repetitivas e o elevado esforço físico necessário para o desempenho das tarefas foram responsáveis pela degradação de sua saúde.

2. Por isso, o pedido consiste na concessão de tutela antecipada, e no mérito, a
procedência do pedido de concessão de benefício de aposentadoria ou auxílio doença, acidentário ou previdenciário.

3.
Verificando nos autos que o laudo pericial revela-se deficiente, haja vista ter sido inconclusivo quanto à moléstia alegada pela autora e o nexo causal com as atividades por ela exercidas, deve ser desconstituída a sentença, realizando-se nova perícia, com vistas a dar uma solução justa para a lide.

ACORDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação cível e dar-lhe provimento, além disso, não conhecer do recurso adesivo, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 17 de agosto de 2020.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ELI OLIVEIRA JÚNIOR
e RECURSO ADESIVO interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
em face da sentença exarada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da
Ação Previdenciária para restabelecimento / concessão de auxílio doença acidentário ou concessão de Aposentadoria.

Alega o autor, em síntese, que é segurado do INSS, e por ser portador de severas e incapacitantes patologias na coluna lombar, com origem em seu trabalho, permaneceu no gozo de auxílio doença acidentário (Código 91), no período de 20/06/2013 a 03/06/2015. Assim, tendo o INSS cancelado o benefício e suspendido o pagamento, e se negado a restabelece-lo, informa que retornou ao trabalho o que teria agravado seu quadro clínico, a ponto de submetê-lo a dores terríveis, ocasionando sua incapacidade permanente, pelo que requer sua aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio doença.

Juntou documentos (ID Num. 1272548 – Pág. 10/Num. 1272549 – Pág. 19).

Determinada a realização de perícia médica (ID Num.1272550 – Pág. 1/2), essa foi realizada conforme laudo acostado no ID Num. 1272550 – Pag. 5/8.

A sentença foi proferida julgando procedente o pedido (Num. 587062 - Pág. 1/6).

Irresignado com a decisão, o Requerente interpôs apelo (Num. 1272557 - Pág. 1/4), alegando que o exame pericial foi incompleto, pois não se referiu à natureza da patologia incapacitante que este vem sofrendo, pelo que requer a devolução do processo à instância a quo, para que seja reaberta a instrução probatória e avaliada a natureza acidentária da sua incapacidade.

Afirma, ainda, que levando em conta a gravidade de suas patologias, bem como o lapso temporal já decorrido desde o afastamento (ocorrido em junho/2013), seria pouco provável que, em apenas doze meses após o exame pericial, venha a recuperar sua capacidade laborativa. Outrossim, acosta documentos com o fim de comprovar que transcorrido quase todo o prazo fixado pelo laudo pericial (lembrando o exame foi realizado em outubro/2016), ainda persiste a incapacidade motivadora do benefício suspenso.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para condenar a autarquia Ré ao restabelecimento do benefício, por prazo indeterminado, ou, alternativamente, que o benefício seja prorrogado pelo período equivalente ao transcorrido entre a concessão originária e o exame pericial.

O INSS apresentou recurso de apelação adesivo e pugnou para que seja conhecido e provido seu recurso, para considerar totalmente improcedente a concessão à parte autora/apelada do benefício pleiteado, uma vez que entende que não estão preenchidos os requisitos legais exigidos à espécie. Contudo, caso não seja esse o entendimento do E. Tribunal, requereu: a) que fosse aplicada no cálculo da atualização monetária das parcelas vencidas e dos juros de mora a TR (taxa referencial) e juros de 0,5%, tendo em vista as razões de fato e de direito expostas ao longo desta peça, e que; b)os honorários advocatícios fossem arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença, conforme entendimento consolidado na Sumula 111 do C. STJ.

Na contraminuta ao apelo (Num. 1272560 – Pág. 1/6), o INSS refutou as razões recursais em todos os seus termos.

A contraminuta ao apelo adesivo foi apresentada no ID Num. 1272562 – Pág. 1/3.

O ministério Público de 2º Grau opinou pelo não conhecimento do recurso adesivo, em razão de sua intempestividade. Ademais, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível interposto por
ELI OLIVEIRA JÚNIOR.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente ressalto que, em aplicação ao art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso de apelação cível e o recurso adesivo, serão analisados sob a égide do CPC/2015, uma vez que ataca decisão publicada posteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

Quanto ao recurso adesivo interposto, esse não deve ser conhecido, em razão da sua intempestividade.

No caso dos autos, os autos foram recebidos na Procuradoria Federal em 26/01/2018, tendo iniciado o prazo para apresentação de contrarrazões e interposição de recurso adesivo em 29/01/2018 (segunda-feira) com término em 14/03/2018 (quarta-feira). Porém, o recurso adesivo foi interposto em 19/03/2018, conforme etiqueta de protocolo de ID
Num. 1272559 - Pág. 1.

Por isso, em razão de sua interposição intempestiva, não deve ser conhecido o recurso adesivo.

DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pedido, conforme trecho a seguir:

“
Assim, tendo em vistas os fundamentos jurídicos apresentados, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a pagar as parcelas retroativas do benefício de auxílio-doença acidentário, desde a data do requerimento administrativo ou da suspensão indevida até a data da cessação da incapacidade laborativa, pelo período apontado no laudo, a partir da data do referido laudo pericial.

As prestações retroativas serão corrigidas, desde o vencimento de cada parcela, ressalvada a prescrição quinquenal, e deverão ser acrescidas de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês.

Não tendo escoado o período apontado, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, para determinar ao requerido a IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO pelo prazo remanescente, eis que satisfeitos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais arbitro no montante equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (montante das parcelas retroativas), com fulcro no artm fulcro no art. 85 do CPC/2015. Dispenso o pagamento de custas processuais, nos termos doa artigo 40, inciso VI da Lei Estadual de Custas nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015. Em consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, do NCPC.

Deixo de determinar a remessa dos autos a Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do NCPC.

Com o trânsito em julgado, providencie-se o que for pertinente. Havendo recurso pendente de julgamento, oficie-se comunicando quanto ao conteúdo desta sentença.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.
”

Ademais,
o Requerente interpôs apelo (Num. 1272557 - Pág. 1/4), alegando que o exame pericial foi incompleto, pois não se referiu à natureza da patologia incapacitante que este vem sofrendo, pelo que requer a devolução do processo à instância
a quo
, para que seja reaberta a instrução probatória e avaliada a natureza acidentária da sua incapacidade.

Afirma, ainda, que levando em conta a gravidade de suas patologias, bem como o lapso temporal já decorrido desde o afastamento (ocorrido em junho/2013), seria pouco provável que, em apenas doze meses após o exame pericial, venha a recuperar sua capacidade laborativa. Outrossim, acosta documentos com o fim de comprovar que transcorrido quase todo o prazo fixado pelo laudo pericial (lembrando o exame foi realizado em outubro/2016), ainda persiste a incapacidade motivadora do benefício suspenso.

Ao final, pugna pela reforma da decisão para condenar a autarquia Ré ao restabelecimento do benefício, por prazo indeterminado, ou, alternativamente, que o benefício seja prorrogado pelo período equivalente ao transcorrido entre a concessão originária e o exame pericial.

No caso concreto, conforme se observa do pedido inicial, o autor/apelante suscita que
os problemas de saúde do Autor foram originados por sou trabalho à medida que antes da sua admissão, com 32 anos de idade à época, não possuía qualquer problema de saúde. Por isso, afirma que as condições laborais ao longo do contrato - em especial as vibrações, os impactos, as posições antiergonômicas e repetitivas e o elevado esforço físico necessário para o desempenho das tarefas foram responsáveis pela degradação de sua saúde.

Por isso, o pedido consiste na concessão de tutela antecipada, e no mérito, a
procedência do pedido de concessão de benefício de aposentadoria ou auxilio doença, acidentário ou previdenciário.

Nesse compasso, em a realização de perícia médica oficial, observo que o laudo médico,
restou inconclusivo quanto à
origem

da
moléstia
que acomete o autor, se era a mesma que ensejou o deferimento do
auxílio
-
doença
anterior pelo INSS.

É o que se observa com a leitura dos documentos de ID Num. 1272550 - Pág. 7/8 do Laudo Médico Pericial, ao passo que o quesito número 6, que questionava
se a deficiência constatada na parte autora foi adquirida em decorrência de acidente de trabalho,
teve como resposta a informação de
“prejudicado, não temos documentos suficientes para informa.”.

Além disso, a mesma resposta foi dada ao quesito 8, que questionava
se a incapacidade advém de progressão/agravamento da doença.

Logo, o laudo realizado revela-se deficiente, constituindo nítida ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, assim como afeta a própria formação do livre convencimento motivado do magistrado, à medida que se está diante de pedido de aposentadoria ou auxílio doença acidentário.

Desta forma, não estando o feito maduro a ensejar um julgamento seguro, deverá a sentença ser cassada, volvendo os autos à instância de
origem
, para que seja realizada
nova
prova pericial, com vistas a responder a todos os quesitos ofertados pela parte autora, para o justo desate da questão, a teor do que dispõe o art.
480
do
CPC/15
.

A respeito do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

“..., o juiz, no processo moderno, não pode permanecer ausente da pesquisa da verdade material. Como entende Fritz Baur,"antes fica autorizado e obrigado a apontar às partes as lacunas nas narrativas dos fatos e, em casos de necessidade, a colher de ofício as provas existentes". Essa ativização do juiz visa não apenas a propiciar a rápida solução do litígio e o encontro da verdade real, mas também prestar às partes uma" assistência
judicial
". No entender do professor"não devem reverter em prejuízo destas o desconhecimento do direito, a incorreta avaliação da situação de fato, a carência em matéria probatória; cabe ao juiz sugerir-lhes que requeiram as providências necessárias e ministrem material de fato suplementar, bem como introduzir no processo as provas que as partes desconheçam ou lhes seja inacessíveis". (in" Curso de Direito Processual Civil ", 38ª edição, pág. 381, Forense).”

A propósito:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PERÍCIA MÉDICA - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. - Verificando nos autos que o laudo pericial revela-se deficiente, haja vista ter sido inconclusivo quanto à moléstia alegada pela autora e o nexo causal com as atividades por ela exercidas, deve ser desconstituída a sentença, realizando-se nova perícia, com vistas a dar uma solução justa para a lide.

(TJ-MG - AC: 10701130459020001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 02/07/2020, Data de Publicação: 02/07/2020).
”

Deste modo, por todo ângulo que se examina, tem-se pela necessidade de
nova
prova pericial médica, devendo a parte autora se submeter novamente a exame médico, esclarecendo-se todas as questões necessárias para ser analisado o pedido inicial, sobretudo a origem da enfermidade que acomete o apelante.

Outrossim, considerando que do laudo pericial concluiu à época que o periciado estaria incapacitado
total e temporariamente para o desempenho de toda e qualquer atividades laborais, além disso, dada a natureza alimentar das demandas previdenciárias, devido o recebimento de auxílio doença em favor do demandante até a realização de nova perícia médica oficial e produção de demais provas que se fizerem necessárias para o julgamento da demanda.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação cível para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de
origem
para que seja realizada
nova
prova pericial médica, necessária ao deslinde da causa.
Quanto ao recurso adesivo, não conheço, nos termos da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

.

É o voto.

Belém (Pa), 17 de agosto de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2020